Tribunal: STJ
Processo: 0803471-85.2018.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856122 - MA (2025
/0046684-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MIRO RAFAEL SILVA CAMELO
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JAIRO VIEIRA LEITE - MA012998
EDMAR DE SOUSA COSTA NETO - MA019657
JOAO LEONARDO VERAS MAGALHAES - MA023064
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SILVA CAMELO
ADVOGADO
: GILBERTO SIQUEIRA SILVA - MA018188
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
–
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE
FATO CUMULADA COM DIVISÃO DE PATRIMÔNIO – DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do
1.
CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: abd072a0-bc73-4435-919a-592e05934cf1

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: abd072a0-bc73-4435-919a-592e05934cf1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856122 - MA (2025
/0046684-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MIRO RAFAEL SILVA CAMELO
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JAIRO VIEIRA LEITE - MA012998
EDMAR DE SOUSA COSTA NETO - MA019657
JOAO LEONARDO VERAS MAGALHAES - MA023064
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SILVA CAMELO
ADVOGADO
: GILBERTO SIQUEIRA SILVA - MA018188
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
–
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE
FATO CUMULADA COM DIVISÃO DE PATRIMÔNIO – DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do
1.
CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por MIRO RAFAEL SILVA CAMELO, em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 1511-1512, e-STJ), que não conheceu do
seu agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada e a consequente incidência da
Súmula 182/STJ.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 1542-1543, e-STJ).
Documento eletrônico VDA51019335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:29
Código de Controle do Documento: 35fff2ba-b919-4164-ae0d-fb7421243627

Neste recurso (fls. 1547-1554, e-STJ), sustenta o insurgente a
inaplicabilidade da Súmula 182/STJ ao caso, pois houve a efetiva impugnação dos
fundamentos essenciais da decisão que inadmitiu seu recurso especial.
Resposta pelo agravado (fls. 1557-1563, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
"). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
.
DESISTÊNCIA
RECORRIDA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.

Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c
253, parágrafo único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de
impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida
pelo Tribunal de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial
2. O agravo é
inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo STJ.
apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por
este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso especial. Desse
modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo que, na
sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o
acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não
há como o agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo
porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos fundamentos da
4. O ordenamento jurídico
decisão exarada pelo Tribunal de origem.
admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão,
e, ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto.
Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial,
tácita ou expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É
manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira
6. Agravo
consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp
727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
Documento eletrônico VDA51019335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:29
Código de Controle do Documento: 35fff2ba-b919-4164-ae0d-fb7421243627

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que
ALEGAÇÃO GENÉRICA
norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
ônus da qual não se
art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas
de não aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp 1039553/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/05/2017
26/05/2017
[grifou-se]
No caso dos autos, o Tribunal local inadmitiu o recurso especial, por
entender que (i) não há ofensa aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) a
alegação de ofensa ao art. 719 do CPC encontra óbice na Súmula 284/STF, uma vez
que o dispositivo legal não guarda relação com a tese recursal; (iii) a parte se limitou a
citar os arts. 56, 57 e 141 do CPC, sem demonstrar como se dá sua vulneração,
atraindo o óbice da Súmula 284/STF; (iv) as alegações de ofensa aos arts.492 do CPC
e 1.029 do CC encontram óbice no enunciado da Súmula 83/STJ; e (v) não cabe em
recurso especial analisar tese de violação à dispositivo constitucional, sob pena de
usurpação de competência do STF (fls. 1466-1471, e-STJ).
Nas razões do agravo (fls. 1472-1482, e-STJ), a parte insurgente se limitou
a reiterar a alegação de existência de omissão no aresto estadual e a defender a
inaplicabilidade da Súmula 83/STJ quanto à tese de violação do art. 1.029 do CC.
Nada disse, porém,
, deixando de
quanto aos demais óbices apontados pela Corte local
.
atender, assim, à inafastável dialeticidade recursal
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:29
Código de Controle do Documento: 35fff2ba-b919-4164-ae0d-fb7421243627

Documento eletrônico VDA51019335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:29
Código de Controle do Documento: 35fff2ba-b919-4164-ae0d-fb7421243627

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.856.122 / MA
Número Registro: 2025/0046684-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034718520188100040 8034718520188100040
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRO RAFAEL SILVA CAMELO
ADVOGADOS : GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JAIRO VIEIRA LEITE - MA012998
EDMAR DE SOUSA COSTA NETO - MA019657
JOAO LEONARDO VERAS MAGALHAES - MA023064
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SILVA CAMELO
ADVOGADO
: GILBERTO SIQUEIRA SILVA - MA018188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIRO RAFAEL SILVA CAMELO
ADVOGADOS : GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JAIRO VIEIRA LEITE - MA012998
EDMAR DE SOUSA COSTA NETO - MA019657
JOAO LEONARDO VERAS MAGALHAES - MA023064
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO SILVA CAMELO
ADVOGADO
: GILBERTO SIQUEIRA SILVA - MA018188
Documento eletrônico VDA51387625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:30
Código de Controle do Documento: 62cdd860-a29e-4c8c-b376-1093948f7b27

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:30
Código de Controle do Documento: 62cdd860-a29e-4c8c-b376-1093948f7b27